Tribunal: TJSP
Processo: 1001122-13.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Servidor público estadual – Contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento e créditos pessoais com débito em conta corrente – Relação de consumo – Parcial procedência para limitar os descontos dos empréstimos a 35% dos vencimentos líquidos do autor – Recurso de ambas as partes – Limitação da margem consignável consentânea com a necessária proteção ao

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Servidor público estadual – Contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento e créditos pessoais com débito em conta corrente – Relação de consumo – Parcial procedência para limitar os descontos dos empréstimos a 35% dos vencimentos líquidos do autor – Recurso de ambas as partes – Limitação da margem consignável consentânea com a necessária proteção ao patrimônio mínimo e à dignidade da pessoa humana – Incidência do montante de 35%, nos termos do Decreto Estadual no 61.750/15 – Empréstimos tomados por meio digital, condicionados à adesão de seguro sem opção de escolha ao consumidor, o que se caracteriza como venda casada, e impõe o reconhecimento de abusividade, com a exclusão desse encargo e seus reflexos do saldo devedor – Pedidos parcialmente procedentes em maior extensão – Recurso do autor parcialmente provido e do réu desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001122-13.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelado
ALEXANDRE ARAÚJO DE MELO, é apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso do
réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-13.2017.8.26.0462 -Voto no 3610
2
Apelação Cível no 1001122-13.2017.8.26.0462
Apelante/Apelado: Alexandre Araújo de Melo
Apelante/Apelado: Banco do Brasil S.A.
Juiz: Bruno Dello Russo Oliveira
Comarca: Poá 1a Vara Cível
Voto no 3610

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Servidor público
estadual Contratos de empréstimo consignado em folha de
pagamento e créditos pessoais com débito em conta corrente
– Relação de consumo Parcial procedência para limitar os
descontos dos empréstimos a 35% dos vencimentos líquidos
do autor
Recurso de ambas as partes
Limitação da
margem consignável consentânea com a necessária proteção
ao patrimônio mínimo e à dignidade da pessoa humana
Incidência do montante de 35%, nos termos do Decreto
Estadual no 61.750/15
Empréstimos tomados por meio
digital, condicionados à adesão de seguro sem opção de
escolha ao consumidor, o que se caracteriza como venda
casada, e impõe o reconhecimento de abusividade, com a
exclusão desse encargo e seus reflexos do saldo devedor
Pedidos parcialmente procedentes em maior extensão

Recurso do autor parcialmente provido e do réu desprovido,
com majoração da verba honorária.

Trata-se de apelações interpostas contra a sentença de fls. 366/370,
cujo relatório se adota, proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com
nulidade de seguro e repetição de indébito ajuizada por Alexandre Araújo de Melo
em face de Banco do Brasil S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
para impor a limitação das deduções das prestações dos empréstimos a 35% (trinta
por cento) dos ganhos líquidos do autor, prorrogando-se o vencimento do contrato
até total quitação. Em virtude da sucumbência majoritária, o réu foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária de 10% do valor da
causa.
Irresignado, apela o autor, aduzindo, em síntese, que a limitação dos
descontos de todos os seus empréstimos deve remanescer a 30%, conforme
entendimento jurisprudencial da Corte Superior, a fim de garantir a subsistência do
devedor e de sua família, em atenção ao princípio da dignidade humana. Assevera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-13.2017.8.26.0462 -Voto no 3610
3
que o seguro foi imposto pelo banco réu, e o valor do prêmio é descontado
automaticamente com as parcelas contratuais, suprimindo sua liberdade de negar o
pacto acessório. Dessa forma, propugna pela reforma da sentença, para que os
descontos contratuais sejam limitados a 30% de seus vencimentos, afastando-se do
valor da dívida os encargos de seguro, com a correspondente repetição de indébito, e
com a majoração dos honorários de sucumbência.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Intimado, o banco réu apresentou contrarrazões às fls. 251/256.
Também inconformado, o réu recorre da sentença (fls. 257/265), firme
na tese de que o autor aderiu a contratos de empréstimo pessoal com débito em conta
corrente, aos quais não se estende as regras do crédito consignado, não havendo
abusividade nos descontos expressamente autorizados, o que viola o princípio pacta
sunt servanda. Persegue, assim, a reforma da sentença, para que não haja qualquer
limitação relativamente aos empréstimos pessoais, julgando a ação improcedente,
com a inversão do ônus da sucumbência.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 266/267).
Intimado, o autor apresentou contrarrazões (fls. 271/276).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes tem natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”).
Com efeito, ao examinar os autos, verifica-se que o autor é servidor
público estadual, porquanto policial militar, e celebrou com o réu diversos contratos
de empréstimo, quais sejam:
a) BB Renovação Consignação: Operação 834486042 - O contrato foi
celebrado digitalmente em 20/06/2014, no valor de R$51.888,80,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-13.2017.8.26.0462 -Voto no 3610
4
acrescido de seguro de R$ 6.199,99 e outros encargos, totalizando um
financiamento de R$58.499,94, dividido em 96 parcelas de
R$1.226,22, cujo pagamento se dá mediante consignação em folha de
pagamento (fl. 12/14);
b) BB Créd Salário: Operação 865342097 - O documento foi
celebrado digitalmente em 07/03/2016, no valor de R$25.000,00,
acrescido de seguro de R$ 1.826,00 e outros encargos, totalizando um
financiamento de R$27.589,19, dividido em 60 parcelas de
R$1.183,53, cujo pagamento se dá mediante dedução em conta
corrente (fl. 15/17);
c) BB Créd Renovação: Operação 2955 - O documento foi celebrado
digitalmente em 09/01/2017, no valor de R$13.849,49, acrescido de
seguro de R$ 1.028,75 e outros encargos, totalizando um
financiamento de R$15.224,95, dividido em 60 parcelas de R$828,59,
cujo pagamento se dá mediante dedução em conta corrente (fl. 18/20);
d) BB Créd Salário: Operação 880406013 - O documento foi
celebrado digitalmente em 08/03/2017, no valor de R$3.000,00,
acrescido de seguro de R$ 263,68 e outros encargos, totalizando um
financiamento de R$3.352,95, dividido em 72 parcelas de R$169,78,
cujo pagamento se dá mediante dedução em conta corrente (fl. 21/24);
Conforme admitido pelo réu, um contrato está consignado em folha de
pagamento, e os outros três são deduzidos da conta corrente.
Desse modo, além do desconto efetivado no holerite (fls. 25 e 29),
verificam-se descontos diretamente em sua conta corrente, conforme os documentos
de fls. 26/28 e 30, superando o montante de 35% de sua remuneração líquida.
Duas são as questões a serem debeladas nos recursos: a limitação das
deduções das prestações de empréstimos e o percentual aplicável, e a legalidade dos
seguros vinculados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-13.2017.8.26.0462 -Voto no 3610
5
Com efeito, compreende-se que a limitação da margem consignável
consiste em medida adequada e consentânea com a necessidade de proteção ao
patrimônio mínimo, enquanto corolário do princípio da dignidade da pessoa humana,
prevalecendo, em juízo de ponderação, sobre o princípio da força obrigatória dos
contratos. A respeito do patrimônio mínimo, por oportuno, replica-se a lição de Luiz
Edson Fachin:
“A proteção do patrimônio mínimo não está atrelada à exacerbação do
indivíduo. Não se prega a volta ao direito solitário da individualidade
suprema, mas sim do respeito ao indivíduo numa concepção solidária
e contemporânea, apta a recolher a experiência codificada e superar
seus limites. Ademais, está além da concepção contemporânea de
patrimônio. (...). É aqui que entra em cena o estatuto jurídico do
patrimônio mínimo a ser assegurado. (...). A ausência de previsão
específica não deve, pois, corresponder à não admissão da tutela
especial a um patrimônio mínimo, essencial à vida digna. A própria
dignidade humana, ancorada em princípio constitucional, somada à
regra codificada (atinente à doação) protetiva, fornece rumos à
integração possível.” (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do
patrimônio mínimo. 2a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.
167-168).
Ademais, não se pode olvidar ser de rigor a subsunção da relação
jurídica em testilha ao sistema insculpido pelo Código de Proteção e Defesa do
Consumidor (Lei n. 8.078 de 1990), que, ao regular os contratos de
adesão, repele qualquer avença que atente contra a boa-fé objetiva e equilíbrio
econômico.
A propósito, note-se que tanto o legislador constitucional como aquele
infraconstitucional evidenciam tendência protetiva em favor do consumidor. Por
conseguinte, em causas desta natureza, revela-se imprescindível a denominada
função corretiva atribuída ao magistrado visando restaurar o efetivo equilíbrio
contratual, nomeadamente em relações jurídicas inseridas no rol categorial dos
negócios jurídicos cativos de longa duração (nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-13.2017.8.26.0462 -Voto no 3610
6
Guido Alpa, II Diritto dei Consumatori,
Roma-Bari,
1998;
Fernando
Noronha, Direito dos contratos e seus princípios fundamentais, São Paulo, Saraiva,
1994).
No que concerne ao desconto diretamente na conta corrente, não se
olvida que há, no Superior Tribunal de Justiça, relevante tendência para mudança de
orientação quanto à possibilidade de aplicação analógica do referido limite legal aos
descontos em conta corrente para pagamento de mútuo bancário
(cf. AgInt no AREsp no
1.427.803,
Segunda
Turma,
j.
23.04.2019; AgInt nos EDcl no AREsp no
1.317.285,
Quarta
Turma,
j.
19.12.2018; AgInt no REsp no 1.500.846, Segunda Seção, j. 12.12.2018), contudo,
por ora, tais precedentes não representam superação da prévia orientação, no sentido
de vedar o desconto em conta corrente em limite superior ao autorizado para
consignação em folha de pagamento.
Nessa senda, ademais, este é o posicionamento desta Colenda Câmara,
ao ter em consideração o patrimônio mínimo necessário à preservação da dignidade
da pessoa humana alhures referido:
“É que, embora os descontos recaiam sobre os proventos recebidos
pela autora, as partes pactuaram expressa e livremente essa forma de
pagamento. Ademais, sabe-se que a modalidade de débito em folha de
pagamento possibilita condições mais benéficas para o mutuário, com
taxas de juros reduzidas e dispensa de garantias, dada a maior
probabilidade de que ocorrerá o adimplemento contratual. De igual
modo, quanto aos empréstimos cujos pagamentos se dão por meio de
desconto em conta corrente, em princípio, não há ilegalidade pelo
simples fato de as partes ajustarem tal forma de quitação das
prestações. Todavia, como forma de resguardar a dignidade humana
do devedor, constitucionalmente protegida (art. 7o, inciso X, da
Constituição Federal), deve haver limite para o desconto, que não
poderá ultrapassar 30% dos vencimentos líquidos do mutuário. Na
hipótese, como visto, tal patamar é superado. Nesse passo, cumpre
destacar que, ainda que haja cláusula nos contratos autorizando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-13.2017.8.26.0462 -Voto no 3610
7
banco a apropriar-se de valores depositados na conta da autora, esta se
caracterizaria como abusiva, eis que notoriamente desfavorável à parte
mais fraca na relação contratual.” (Agravo de Instrumento no
2066469-33.2019.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Renato Rangel Desinano, j. 13-05-2019).
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
C/C
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER
-
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS E COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE
LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU - Sentença que julgou a
ação procedente para condenar o réu a limitar os descontos
decorrentes de contratos bancários consignados ou não ao patamar de
30% dos rendimentos líquidos da autora Pretensão de reforma da
sentença para que seja julgada improcedente a ação
Não
acolhimento - Limitação dos descontos que se faz necessária

Preservação do caráter alimentar dos proventos - Inteligência dos
artigos 7o, X, da CF e art. 6o, V, do CDC - Percentual, contudo, que
deve ser majorado a 35%, em atendimento ao disposto no Decreto
Estadual no 61.750/15 - Sentença parcialmente reformada.

Inobstante, a limitação determinada não afasta a mora da devedora e
não pode impedir o credor de buscar seu crédito de outras formas,
como expedição de boletos e, se o caso, negativação dos dados da
devedora e ajuizamento de execução judicial. Recurso parcialmente
provido,
com
observação.” (Apelação
Cível
no
1001805-54.2018.8.26.0126, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marino Neto, j. 11-06-2019, v. u.).
Tecidas essas considerações, cumpre esclarecer o percentual adotado
no limite dos descontos.
Com efeito, atualmente, os empréstimos consignados aos servidores
públicos do Estado de São Paulo são autorizados pelo Decreto Estadual no
60.435/2014, que previa, em sua antiga redação, a margem consignável no patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-13.2017.8.26.0462 -Voto no 3610
8
máximo de 30% dos vencimentos do servidor. O diploma, porém, foi modificado
pelo Decreto no 61.750/15, que o elevou para 35%. Confira-se:
Artigo 2o, Decreto no 60.435/2014. Entendem-se por consignações os
descontos
mensais
realizados
sobre
os
valores
percebidos
mensalmente a título de vencimentos, salários, soldos, proventos e nas
pensões.
§ 1o - Para os fins deste decreto, considera-se:
5. margem consignável: percentual correspondente a 30% (trinta por
cento) aplicável sobre a parcela dos vencimentos, salários, soldos,
proventos e pensões percebidas no mês, compreendendo o padrão de
vencimentos acrescido das vantagens pecuniárias que a ele se
integram nos termos da lei ou de outros atos concessivos, as vantagens
incorporadas, os adicionais de caráter individual, bem assim as
vantagens pessoais ou as fixadas para o cargo de forma permanente
por legislação específica, com a dedução dos descontos obrigatórios.

Artigo 1o, Decreto no 61.750/2015. A margem consignável a que se
refere o item 5 do § 1o do artigo 2o do Decreto no 60.435, de 13 de
maio de 2014, fica alterada de 30% (trinta por cento) para 35%
(trinta e cinco por cento).
§ 1o - A margem consignável a que alude o “caput” deste artigo
poderá ser majorada, adicionalmente, em até 5% (cinco por
cento), com exclusiva destinação ao pagamento de dívidas
contraídas por meio de cartão de crédito, junto à instituição
bancária.

Artigo 1o, Decreto no 61.498/2016 - O § 1o do artigo 1o do Decreto no
61.750, de 23 de dezembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“§ 1o - A margem consignável a que alude o “caput” deste artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-13.2017.8.26.0462 -Voto no 3610
9
poderá ser majorada, adicionalmente, em até 5% (cinco por
cento), com exclusiva destinação à:
1. amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito; ou
2. utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito.”.
Deveras, ao revés do quanto defendeu o autor, em se tratando de
servidores estaduais, os Decretos supra elencados preveem que a margem
consignável é limitada a 35%, sendo que este percentual ainda pode ser majorado em
até 5% para o pagamento de dívidas contraídas por meio de cartão de crédito,
hipótese em que o percentual total de desconto aplicável aos referidos servidores
poderia chegar a 40%.
Desse modo, considerando que o autor é servidor público estadual, ao
caso se aplica o limite de descontos de 35% de seus rendimentos líquidos, conforme
o entendimento adotado por esta Câmara:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimos consignados e com
desconto em conta corrente. Ação de limitação dos descontos.
Servidor público estadual. 1. Apropriação mensal pelo credor
dos proventos recebidos pelo autor, tanto em folha de pagamento
como em conta-salário. Proibição. Sentença que limitou os descontos
a 30% dos rendimentos líquidos do autor. Majoração do percentual.
Admissibilidade. Limite de 35% que preserva a dignidade da pessoa
humana e atende ao Decreto Estadual no 61.750/15. 2. Exercício do
direito de crédito pelo agente financeiro em relação ao montante não
pago na forma e modo ajustados mensalmente. Possibilidade.
Ausência de novação contratual na decisão judicial que apenas
reconhece a impossibilidade fática da parte mutuária pagar tal como
ajustado com o mutuante. Recurso parcialmente provido.” (TJSP,
Apelação no 1009738-47.2018.8.26.0007, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 09.05.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-13.2017.8.26.0462 -Voto no 3610
10
Desse modo, o limite de desconto de 35% dos rendimentos do
mutuário abrange tanto os descontos do empréstimo consignado, como também os
contratos com débito em conta corrente, à luz do Decreto Estadual no 61.750/2015.
Desta feita, caberá à instituição bancária promover ao acertamento dos
descontos incidentes, respeitando o percentual de 35% dos vencimentos líquidos,
com exceção dos descontos obrigatórios.
Apesar de o devedor supostamente ter autorizado os descontos, tal
procedimento quedou-se abusivo, pois não se vislumbra qualquer limitação, o que se
mostra inconcebível. Por essas razões, ainda que admissíveis os descontos, estes não
poderão ultrapassar o limite acima fixado, sob pena de comprometer a subsistência
da própria servidora e de sua família.
Demais disso, há que se ressalvar que o fato de as parcelas deverem
ser readequadas ao percentual fixado não inviabiliza o recebimento dos valores
mutuados pelo réu, mas apenas posterga o recebimento da diferença entre o valor que
o banco pretendia receber e o que se permite seja descontado.
Sendo assim, resta plenamente assegurado o exercício do direito de
crédito pelo banco, afigurando-se possível, inclusive, a inscrição do nome do autor
em cadastros de proteção ao crédito.
O simples fato de a Justiça reconhecer o direito de o autor ter
assegurado uma parte de seus vencimentos mensais para subsistência, não acarreta a
novação dos contratos celebrados entre as partes. De fato, o que se constata é o
reconhecimento judicial de uma medida de contingência de recursos do mutuário que
não poderia, sem prejuízo de sua manutenção, dispor de percentual maior que 35%
de seu salário para o pagamento dos empréstimos contraídos.
Nesse contexto, o montante que, a cada mês, não couber dentro desse
limite de endividamento do autor, constitui dívida residual não paga no tempo e
modo convencionados, estando, portanto, sujeita a mora e suas consequências
normais.
Nesse sentido, já restou sedimentado nesta Corte:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimos consignados e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-13.2017.8.26.0462 -Voto no 3610
11
desconto em conta corrente. Ação de limitação dos descontos.
Servidor público estadual. 1. Apropriação mensal pelo credor dos
proventos recebidos pelo autor, tanto em folha de pagamento como em
conta-salário. Proibição. Sentença que limitou os descontos a 30% dos
rendimentos
líquidos
do
autor.
Majoração
do
percentual.
Admissibilidade. Limite de 35% que preserva a dignidade da pessoa
humana e atende ao Decreto Estadual no 61.750/15. 2. Exercício do
direito de crédito pelo agente financeiro em relação ao montante
não pago na forma e modo ajustados mensalmente. Possibilidade.
Ausência de novação contratual na decisão judicial que apenas
reconhece a impossibilidade fática da parte mutuária pagar tal
como ajustado com o mutuante. Recurso parcialmente provido.
(Apelação Cível no 1009738-47.2018.8.26.0007, Rel. Des. Gilberto
dos Santos, 11a Câmara de Direito Privado, j. 09/05/2019). Destaques
nossos.
“CONTRATO BANCÁRIO Empréstimo consignado Desconto em
conta corrente e folha de pagamento Limitação do valor das parcelas a
30% do valor percebido a título de vencimentos - Possibilidade
Intangibilidade do salário Art. 7o, inc. X, da CF- Afastamento dos
efeitos da Mora- Não Cabimento- Obrigação não Cumprida: Por força
do princípio da intangibilidade do salário, prevista no art. 7o, inc. X,
da CF, é possível a limitação judicial do valor das parcelas de
empréstimo pessoal com desconto em conta corrente a 30% dos
vencimentos do mutuário, contudo, tal medida não tem o condão de
afastar os efeitos da mora, pois não há cumprimento da obrigação
pactuada, porque a decisão judicial não implica em novação,
podendo o banco tomar as providencias necessárias na busca de
seu crédito. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO
AUTOR
NÃO CONHECIDO”. (TJSP;
Apelação
1010738-
94.2015.8.26.0037, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de
Direito Privado, j.25/05/2017). Destaques nossos.
Ação de obrigação de fazer para limitação de débitos. Empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-13.2017.8.26.0462 -Voto no 3610
12
consignado. Funcionário Público Estadual (Tribunal de Justiça). Autor
que demonstrou o comprometimento de cerca de 50% dos
rendimentos líquidos. Limitação dos descontos em 30% dos
rendimentos líquidos. Possibilidade. Observação aos princípios
constitucionais garantidos, em especial o da dignidade da pessoa
humana. Precedentes jurisprudenciais. Possibilidade de cobrança
por outros meios e de inscrição do nome do Autor nos cadastros
de inadimplentes. Sentença reformada. Ação julgada procedente em
parte. Sucumbência alterada para recíproca (art. 86, "caput", do CPC),
observada a gratuidade processual concedida ao Autor (pág. 102).
Recurso provido. (Apelação Cível no 1091441-80.2016.8.26.0100, 37a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des. João Pazine Neto,
j.
06/06/2017). Destaques nossos.
Por outro lado, assiste razão ao autor quanto à ilegalidade dos seguros
contratados.
A questão foi analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos,
nos seguintes termos:
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor das despesas com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-13.2017.8.26.0462 -Voto no 3610
13
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3
A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro
do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a
ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018)
No caso em testilha, restou configurada a venda casada, pois os
empréstimos foram tomados digitalmente com o seguro incluído, sem que o banco
réu comprovasse que havia a opção de recusa do pacto acessório, de modo que a
imposição deste tolhe a liberdade contratual do consumidor, circunstância em que o
uso do tráfego contratual desta seara impõe ao menos a tomada do seguro em
apartado pelo consumidor, denotando anuência expressa e inequívoca.
Caracterizada, pois, a venda casada, reputa-se abusiva a cobrança do
referido encargo, de modo que deverá ser recalculado o saldo devedor, excluindo-se
o valor do seguro cobrado e seus reflexos nos demais encargos contratuais,
condenando o banco réu à repetição de indébito de forma simples, autorizada desde
já sua compensação com eventual saldo devedor.
Por derradeiro, no concernente à verba honorária, esta foi atribuída
exclusivamente ao réu, em razão da ínfima sucumbência do autor, o que é
confirmado no julgamento deste recurso, que culminou na parcial procedência dos
pedidos em maior extensão.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-13.2017.8.26.0462 -Voto no 3610
14
declarar a nulidade dos seguros contratados, condenando o réu à repetição de
indébito de forma simples, autorizada eventual compensação de débitos e créditos, e
nego provimento ao recurso do réu, com majoração da verba honorária recursal para
12% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator